Tribunal: CARF
Processo: 10480.734968/2019-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.734968/2019-50
ACÓRDÃO
2401-012.171 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
HELBE OLIVEIRA LINS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
Na existência de omissão, contradição ou obscuridade em Acórdão
proferido por este Conselho, são cabíveis Embargos de Declaração para
saneamento da decisão.
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE
DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação
aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância,
impedem a sua apreciação, por preclusão processual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Raimundo Cassio Gonçalves Lima (substituto integral),
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.171 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734968/2019-50
2
Elisa Santos Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente a
conselheira Monica Renata Mello Ferreira Stoll.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte em face do acórdão
n° 2401-011.295, de 08/08/2023 (e-fls. 175 a 182), proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 2a Seção de julgamento do CARF e assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
IRPF. ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. APOSENTADORIA. LAUDO
MÉDICO
OFICIAL.
ÓRGÃO
OFICIAL.
RENDIMENTOS
PROVENIENTES
DE
APOSENTADORIA. COMPROVAÇÃO.
De conformidade com a legislação de regência, somente os proventos da
aposentadoria ou reforma, conquanto que comprovada a moléstia grave
mediante laudo oficial, são passíveis de isenção do imposto de renda pessoa
física.
In casu, constatando-se que os rendimentos informados como isentos na DIRPF
advém de aposentadoria, tendo a contribuinte comprovado, através de laudo
médico oficial, corroborado por outros documentos, ser portadora de doença
presente no rol da legislação, impõe-se admitir a isenção pretendida.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Não logrando o sujeito passivo comprovar que não recebeu os rendimentos
tributáveis informados pela fonte pagadora, deve ser mantida a omissão de
rendimentos correspondente ao valor recebido, que deixou de ser oferecido à
tributação no ajuste anual.
A parte dispositiva foi assim redigida:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer a isenção dos rendimentos de
aposentadoria a partir de 18 de março de 2014 e restabelecer a compensação do
IRRF relativo ao 13o.
O processo foi enviado para ciência da Fazenda Nacional e retornou ao CARF em
25/08/2003, sem recursos (e-fls. 183 a 185).
Os embargos de declaração foram apresentados com fundamento no art. 65, do
Anexo II, do Regimento Interno do CARF - RICARF, no qual a contribuinte sustenta que o acordão
embargado padece de omissão quanto aos pedidos subsidiários apresentados no recurso
voluntário.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.171 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734968/2019-50
3
A embargante suscita as omissões nos seguintes termos:
Em sede de recurso voluntário, a ora embargante sustentou, em caráter
subsidiário, que na hipótese de se entender pela glosa do IRPF sobre os RRA
informados pela fonte pagadora, haveria que, ao menos, (a) afastar-se a multa de
ofício, ante a incidência ao caso dos autos do enunciado da Súmula no 73 do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF); e (b) afastar-se a incidência
do IRPF sobre o montante relativo aos juros moratórios, eis que somente
poderia incidir o tributo sobre a verba principal. Vejamos os seguintes trechos do
recurso voluntário da contribuinte:
“Essa informação, por si só, é suficiente para conduzir à conclusão do
cancelamento do crédito tributário, diante da higidez das informações
prestadas pela ora recorrente em sua DIRPF. Mas, ainda que assim não o
fosse, isto é, ainda que a ora recorrente houvesse incorrido em equívocos
em sua DIRPF ao reproduzir as informações apresentadas pela fonte
pagadora, ainda assim seria o caso de cancelar o crédito tributário
correlato, em razão da comprovação de sua boa-fé. É o que prevê o
entendimento sumulado por esse i. CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS,
senão vejamos: “Súmula CARF no 73: Erro no preenchimento da declaração
de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas
pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.”
(...)
As informações prestadas pela fonte pagadora, como se viu, levaram a ora
recorrente a indicar as suas exatas informações em sua DIRPF, conforme se
verifica dos documentos já acostados aos autos, e novamente trazidos (vide
Doc. 3), de modo que, em última análise, há que se cancelar o crédito
tributário, ainda que seja em razão do erro ocasionado pela fonte
pagadora, a par da orientação sumulada por este i. CARF.
(...)
Por fim, há uma última razão que, ainda que não conduza ao cancelamento
integral do crédito tributário, irá, ao certo, reduzi-lo em parcela relevante.
(...)
O valor foi pago à recorrente anos após a ocorrência dos fatos geradores, o
que conduziu ao pagamento, além do montante principal, dos juros
moratórios incidentes. Em tais situações, a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal reconheceu a não incidência do IR sobre tais valores,
conforme se verifica do enunciado abaixo: RE 855.091 “Não incide Imposto
de Renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. Assim, em último
caso, há que se reconhecer, ao menos, a incidência do IRPF sobre essa
relevante parcela. Portanto, por mais essa razão, requer-se a reforma da
decisão de piso.”
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.171 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734968/2019-50
4
Quanto a esses dois argumentos, entretanto, o acórdão recorrido não teceu uma
única linha para apreciá-los, de modo que é, evidentemente, omisso. Esse
equívoco, naturalmente, é sanável por meio da oposição dos presentes embargos
de declaração, cujo provimento desde já se requer, a fim de que seja a
integralidade da argumentação desenvolvida pela ora embargante devidamente
apreciada pelo pronunciamento de piso, com o consequente cancelamento da
multa de ofício aplicada, bem como da exclusão dos juros moratórios da base de
cálculo
do
IR
supostamente
remanescente,
julgando-se
parcialmente
improcedente a glosa dos valores realizada pela fiscalização.
(grifos da embargante)
A embargante alega que o acórdão restou omisso quanto às manifestações
apresentadas em seu recurso voluntário que trataram das seguintes matérias: aplicação da
Súmula CARF no 73 e do RE 855.091 ao presente lançamento fiscal. Argumenta que sequer foram
citados tais argumentos no acórdão ora embargado, tampouco foram apreciadas as matérias.
Foi proferido Despacho de Admissibilidade dos Embargos de Declaração (e-fls.
220/223), dando seguimento aos embargos de declaração opostos pela contribuinte, asseverando
que assistiria razão à embargante no tocante à omissão, considerando que tais argumentos foram
apresentados em seu Recurso Voluntário, todavia sobre elas nada disse o acórdão embargado,
sequer sobre seu conhecimento.
Na sequência, os autos foram a mim distribuídos e incluídos em pauta para
julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
A contribuinte apresentou os embargos de e-fls. 190 a 192, reiterados a e-fl. 205 a
207, antes mesmo da ciência oficial da decisão e, nestes termos, deve-se tomar a data da ciência
como sendo aquela na qual houve a manifestação nos autos, ou seja, a data da apresentação dos
embargos: 17/10/2023 (e-fl. 188). Portanto, recebo os embargos como tempestivos.
Ante o exposto, conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos de
admissibilidade.
2. Das alegadas omissões.
Conforme narrado, a contribuinte apresentou embargos de declaração, alegando
omissão no acórdão em relação a pedidos subsidiários apresentados no recurso voluntário.
As omissões apontadas pela embargante foram:
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.171 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734968/2019-50
5
Aplicação da Súmula CARF no 73:
Sustentou que, se houvesse glosa do IRPF sobre os Rendimentos Recebidos
Acumuladamente (RRA), deveria ser afastada a multa de ofício, com base na
súmula, que prevê a exclusão da multa em casos de erro no preenchimento da
declaração de ajuste causado por informações incorretas da fonte pagadora.
Não Incidência de IRPF sobre Juros Moratórios:
Alegou que os juros moratórios pagos em atraso não devem ser tributados,
conforme entendimento do STF no RE 855.091.
Pois bem!
Após análise detida dos autos, constata-se que a matéria ora suscitada, relativa à
aplicação da Súmula CARF no 73, não foi objeto de alegação na fase de impugnação
administrativa, momento processual no qual deveriam ter sido apresentadas todas as provas e
argumentos que a parte contribuinte pretendesse fazer valer em sua defesa, conforme preceitua o
art. 17 do Decreto no 70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal, sendo certo que o
instituto da preclusão veda a análise de questões que não foram oportunamente trazidas à
discussão no momento adequado.
A ausência de alegações relativa a essa matéria na fase de impugnação revela a
preclusão do direito de debatê-las, inviabilizando sua apreciação tanto no recurso voluntário
quanto nos presentes embargos de declaração.
A propósito, no tocante à Súmula CARF no 73, que dispõe sobre a impossibilidade
de aplicação de multa de ofício em casos de erro no preenchimento da declaração de ajuste
decorrente de informações incorretas prestadas pela fonte pagadora, verifica-se que a
contribuinte não apresentou, no momento processual oportuno, qualquer elemento probatório
ou argumentação que sustentasse a ocorrência de erro dessa natureza.
A análise da aplicação da súmula exige a verificação de elementos fáticos que
deveriam ter sido demonstrados e debatidos na fase de impugnação, o que não ocorreu,
configurando-se, assim, a preclusão processual.
Já no tocante à exclusão dos juros moratórios da base de cálculo do imposto, ainda
que encontre respaldo no entendimento consolidado pelo STF no RE 855.091, vislumbro que os
documentos acostados aos autos pelo recorrente não permitem identificar a tributação desses
juros.
Dessa forma, os embargos devem ser acolhidos apenas para sanar as omissões
apontadas.
Conclusão
Ante o exposto, voto por ACOLHER os Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes, para sanar as omissões apontadas.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.171 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734968/2019-50
6
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 230
DF CARF MF
Original